Tribunal: TJMT
Processo: 1003061-23.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003061-23.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EHIDRILIZ COROMOTO BASTARDO BATISTA - CPF: 709.228.862-29 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELAD
O
:

EHIDRILIZ COROMOTO BASTARDO BATISTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito vinculado à unidade consumidora anteriormente associada à autora e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, em razão da inscrição indevida da consumidora nos cadastros de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a concessionária comprovou a legitimidade da cobrança para afastar a ilicitude da inscrição em cadastro restritivo de crédito;

(
ii
) saber se a inscrição indevida enseja, por si, dano moral indenizável;

(
iii
) saber se o valor arbitrado a título de dano moral atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não demonstrado vínculo contratual da autora com a unidade consumidora geradora do débito, tampouco sua responsabilidade pela continuidade da relação jurídica, resta configurada a falha na prestação do serviço.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui dano moral presumido (in
re

ipsa
).

5. Diante da inexistência de agravantes ou repercussões mais graves, o valor fixado em R$ 9.000,00 revela-se excessivo, justificando sua redução para R$ 4.000,00, conforme parâmetros da Câmara para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A inclusão indevida de nome em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de vínculo contratual válido, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e seus efeitos concretos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.846.222/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020; STJ, Súmulas no 54 e no 362.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
Ehidriliz

Coromoto
Bastardo Batista, em razão de inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, decorrente de suposto débito referente a unidade consumidora anteriormente vinculada à parte autora.

A sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido, confirmar a tutela anteriormente deferida e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da fixação e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso. A ré foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
inexistência de ato ilícito, alegando que a negativação decorreu do regular exercício do direito de cobrança, diante da inadimplência relacionada à unidade consumidora em nome da autora

Da ausência de danos morais indenizáveis

Subsidiariamente, defende a redução d
o
quantum
indenizatório.

O r
ecurso
é
tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
no
3
26592855
).

Contrarrazões foram apresentadas, pela Defensoria Pública, em defesa da manutenção da sentença, afirmando-se a presença de erro da concessionária e a devida comprovação da negativação indevida, bem como a adequação do valor indenizatório arbitrado, diante da gravidade da violação ao direito da consumidora.
(ID.
3
25544869
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
EHIDRILIZ COROMOTO BASTARDO BATISTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de apelação cível interposta por
E
nergisa mato grosso – distribuidora de energia s.a., nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
Ehidriliz

Coromoto
Bastardo Batista, em razão de inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, decorrente de suposto débito referente a unidade consumidora anteriormente vinculada à parte autora.

A sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido, confirmar a tutela anteriormente deferida e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da fixação e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso. A ré foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a ré interpôs apelação, sustentando, em síntese:

a inexistência de ato ilícito, alegando que a negativação decorreu do regular exercício do direito de cobrança, diante da inadimplência relacionada à unidade consumidora em nome da autora;

que não se comprovou o dano moral alegado;

que o valor arbitrado a título de indenização é excessivo e violaria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Requereu, ao final, a reforma da sentença para o julgamento de improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Contrarrazões foram apresentadas, pela Defensoria Pública, em defesa da manutenção da sentença, afirmando-se a presença de erro da concessionária e a devida comprovação da negativação indevida, bem como a adequação do valor indenizatório arbitrado, diante da gravidade da violação ao direito da consumidora.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas
no apelo recursal.

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita. Da inexistência de danos morais indenizáveis.

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara versa sobre a responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica por suposta inclusão indevida do nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de cobrança de débito que se sustentava inadimplido, atinente a unidade consumidora anteriormente utilizada pela consumidora.

Conforme extrai-se dos autos, restou incontroverso que a negativação do nome da parte autora ocorreu por débito que ela não reconhece como seu, sendo incontroverso, inclusive, que a unidade consumidora geradora da dívida
não está mais sob sua posse ou uso à época da inscrição.

A concessionária, embora tenha juntado telas sistêmicas, não logrou demonstrar que a autora tenha solicitado a continuidade do fornecimento ou permanecido responsável contratualmente pela unidade após sua desocupação, tampouco comprovou a existência de vínculo jurídico válido que pudesse justificar a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples alegação de uso de serviço e apresentação de telas internas, sem a devida comprovação de vínculo contratual ou de legitimidade da dívida, não é suficiente para afastar a ilicitude da negativação, conforme se vê:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020)

No caso concreto, ao revés do que alega a apelante, a sentença bem delimitou a ausência de demonstração suficiente da origem do débito e da legitimidade da cobrança e, sobretudo, apontou a ausência de diligência da fornecedora em apurar previamente a relação jurídica com o consumidor antes de promover medida tão gravosa quanto a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Trata-se, assim, de conduta que configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente por envolver concessionária de serviço público, submetida ao
regime de responsabilidade objetiva.

É firme também a jurisprudência do TJMT sobre o tema:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in
re

ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado.

Reforma da sentença para incluir o dano moral, fixando a indenização com proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1021147-81.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2021, publicado no DJE 28/05/2021)

Subsidiariamente, defende a redução do
quantum
indenizatório.

A sentença condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
a título de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

Contudo, ao examinar o contexto fático dos autos e os precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes, constata-se que o valor arbitrado ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Embora seja inequívoca a ocorrência do dano moral, decorrente da
inclusão indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, fato que por si só configura violação à honra objetiva e enseja reparação, não se evidenciam nos autos circunstâncias agravantes de excepcional gravidade que justifiquem a fixação do montante indenizatório em patamar próximo ao máximo usualmente adotado.

Ao revés, não há comprovação de negativa de crédito, nem se demonstrou que a inscrição se prolongou por período excessivo ou tenha gerado consequências concretas de maior impacto na vida pessoal ou profissional da autora. Ademais, a própria demandada reconheceu a inconsistência da cobrança e promoveu, ainda que tardiamente, providências no sentido da regularização.

Dessa forma, considerando o caráter pedagógico, compensatório e dissuasório da indenização por dano moral, entendo cabível a redução do valor para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra mais consentânea com os parâmetros jurisprudenciais desta Câmara para casos da mesma natureza, atendendo adequadamente aos fins da condenação, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Dos juros moratórios e da correção monetária.

Por fim, quanto à correção monetária e aos juros moratórios, a sentença fundamentou-se adequadamente ao fixá-los segundo o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, aplicando o INPC/IBGE como índice de correção monetária desde a fixação da indenização (Súmula 362/STJ) e os juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), em consonância com a natureza extracontratual da responsabilidade reconhecida.

A pretensão da apelante de ver aplicada a taxa SELIC, com base na superveniência da Lei no 14.905/2024, não pode prosperar, uma vez que tal
norma não se aplica retroativamente aos fatos que deram origem à responsabilidade civil, nem afasta os critérios jurisprudenciais firmados para casos dessa natureza.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025